Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021472-28.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESÃOS DO PAI ANDRE E BONSUCESSO
RECORRIDO: JOSE MÁRCIO DE MAGALHÃES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESÃOS DO PAI ANDRÉ E BONSUCESSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 116809954):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.
(TJMT, AI no 1021472-28.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Julgado em 04.02.2022).
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 1016 incisos II e III e 833 inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que: (a) a parte recorrente não indicou as razões de direito que deram sustento à sua pretensão recursal, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não deveria ser conhecido; (b) não há prova de que os valores bloqueados ostentam natureza salarial, haja vista que o holerite quando desacompanhado do extrato bancário atingido pelo bloqueio judicial é inservível a este fim.
Recurso tempestivo (ID 120361470).
Dispensado o pagamento do preparo porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 120188953).
Sem contrarrazões (ID 123290957).
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1016 incisos II e III do CPC se sustenta na assertiva de que a petição de agravo é inepta, pois não indicou as razões de direito para reforma do julgado
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.
Na espécie, embora não provido da melhor técnica, de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do agravante, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no decisum objurgado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CHEQUES. INDICAÇÃO. INÉPCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. AÇÃO PRINCIPAL. INDICAÇÃO. CAUTELAR SATISFATIVA. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Concluindo as instâncias ordinárias que a petição inicial indicou suficientemente os documentos que o autor pretende sejam exibidos, possibilitando sua exata identificação, reexaminar a questão encontra o óbice de que trata o verbete n. 7, da Súmula.
2. "Em regra, as ações cautelares têm natureza acessória, ou seja, estão, em tese, vinculadas a uma demanda principal, a ser proposta ou já em curso. Ocorre que, em hipóteses excepcionais, a natureza satisfativa das cautelares se impõe, como no caso vertente, em que a ação cautelar de exibição de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação dos documentos, inexistindo pretensão ao ajuizamento de ação principal. Desta feita, nos casos em que a ação cautelar tem caráter satisfativo, não há que se falar no indeferimento da petição inicial pela inobservância do requisito contido no art. 801, III, do CPC, segundo o qual "o requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará a lide e seu fundamento". (REsp 744.620/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 344) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1418187/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012)
No que se refere a violação ao artigo 833 inciso IV do CPC, a parte recorrente afirma que não há prova de que a verba objeto do bloqueio ostenta natureza salarial, já que o holerite não se presta a este fim.
Mais uma vez, rever o entendimento que declarou a suficiência das provas quanto a natureza alimentar o valor penhorado demanda o reexame do acervo fático probatório dos autos.
Neste sentido, a contrário sensu:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTA-SALÁRIO E DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O executado-agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que negou provimento ao agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir que o executado-agravante não comprovou que a conta objeto de bloqueio é espécie de conta-salário ou que o valor retido tratava-se de verba salarial destinada a subsistência do devedor e de sua família. Alterar esse entendimento requer o reexame da prova, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 619.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.